Tribunal: TJDFT
Processo: 0711803-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (incorporador do Banco Olé Bonsucesso) contra a decisão proferida nos autos da ação de repactuação de dívida, movida pela parte agravada AGNALDO SILVA DOS SANTOS contra a agravante. A r. decisão agravada inverteu o ônus da prova e determinou às instituições financeiras requeridas o encargo dos horários periciais. Em suas razões recursais, a instituição financeira agravante sustenta que aludido encargo deve ser assumido pela parte requerente. Preparo recolhido. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” No caso, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. Nos termos do REsp 1.807.831-RO, o c. STJ fixou entendimento de que a “inversão do ônus probatório leva consigo o custeio da carga invertida, não como dever, mas como simples faculdade, sujeita as consequências processuais advindas da não produção da prova”. Ao contrário do que se afirma nas razões recursais, a r. decisão agravada (id 185463270 - Pág. 2 – PJe 0703362-73.2023.8.07.0007) não estabeleceu multa cominatória para eventual descumprimento do que restou estabelecido. Ademais, a parte agravada é beneficiária da justiça gratuita e o total dos honorários periciais, cujo valor inicialmente proposto foi de R$ 2.975,00 (id 189744284), será rateado entre as quatro instituições financeiras demandadas. Desse modo, conclui-se que a decisão agravada observa o princípio da razoabilidade, considerando, ainda, a capacidade econômica da Agravante. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 26 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator